Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734196-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA RECORRIDA: JORDANE FERREIRA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL. VALOR PERTENTE A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada pertence a terceiro ou que se trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constantes em conta. Sustenta que o valor bloqueado pertence a terceiro. Afirma que as contas bloqueadas eram utilizadas para reserva de valores ou investimento. Defende que os valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária não podem ser penhorados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023